Tribunal: TJDFT
Processo: 0000607-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000607-77.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JILIARDE PORTO PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista às partes sobre a certidão de ID: 56696243. Brasília, 12 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador